Tribunal: TJBA
Processo: 8088968-12.2024.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão julgador: MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAUJO
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-06
Data de publicação: 2026-03-06

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8088968-12.2024.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: MARLI RODRIGUES DA SILVA

Advogado(s)
:
FERNANDO ROBERTO DOS SANTOS E SILVA, ALEXSANDRO CARVALHO TORRES

APELADO: INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL - INSS

Advogado(s)
:

DIREITO PREVIDENCIÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO ACIDENTÁRIA. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO POR INCAPACIDADE TEMPORÁRIA. SENTENÇA DE PROCEDÊNCIA COM FIXAÇÃO DE DATA DE CESSAÇÃO DO BENEFÍCIO (DCB). RECURSO DA PARTE AUTORA PLEITEANDO PRORROGAÇÃO OU CONVERSÃO EM APOSENTADORIA. FATO SUPERVENIENTE COMPROVADO NOS AUTOS. PROVIMENTO PARCIAL.

I. Caso em exame

1.
Trata-se de recurso de apelação interposto pela
s
egurada em face de sentença que julgou procedente o pedido para restabelecer o auxílio por incapacidade temporária de natureza acidentária (B91), fixando, contudo, a
d
ata de
c
essação do
b
enefício (DCB) em 28/02/2025, com base em estimativa pericial. A
r
ecorrente alega a persistência da incapacidade laboral após realização de cirurgia e recusa de retorno ao trabalho pelo empregador, comprovada documentalmente.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia cinge-se à verificação da persistência da incapacidade laborativa da apelante após a data fixada na sentença e a necessidade de prorrogação do benefício previdenciário ou sua conversão em aposentadoria por incapacidade permanente, considerando o fato superveniente (cirurgia) e documentos médicos recentes.

III. Razões de decidir

3. O laudo pericial judicial confirmou o nexo causal e a incapacidade total e temporária, com prognóstico incerto, estimando recuperação em seis meses.

4. Documentação superveniente comprova que a segurada submeteu-se a procedimento cirúrgico em 16/10/2024 e, ao tentar retornar ao trabalho em 31/03/2025, foi considerada inapta por médico do trabalho, evidenciando que o prazo estipulado na sentença foi insuficiente para a reabilitação.

5. Diante da persistência da incapacidade e da impossibilidade de fixar, neste momento, a data exata da recuperação, impõe-se a aplicação do art. 60, § 9º, da Lei n.º 8.213/91, concedendo-se prazo razoável para tratamento e nova avaliação administrativa.

IV. Dispositivo e tese

6. Recurso parcialmente provido.

Tese de julgamento: "Comprovada a persistência da incapacidade laboral após a Data de Cessação do Benefício fixada em sentença, especialmente em razão de fato superveniente (cirurgia) e recusa de reintegração pelo empregador via Atestado de Saúde Ocupacional, deve ser prorrogado o benefício pelo prazo de 120 dias, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei n.º 8.213/91, facultando-se à Autarquia nova avaliação administrativa."

Dispositivos relevantes citados: Lei n.º 8.213/91, art. 60, § 9º.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos esta apelação
APELAÇÃO
, interpostas em face da sentença proferida na
Vara de Acidente do Trabalho de Salvador, figurando com apelante
MARLI RODRIGUES DA SILVA

e como apelado o

INSTITUTO NACIONAL DO SEGURO SOCIAL – INSS
.

ACORDAM
os Desembargadores componentes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia,
em

o
VOTO
é no sentido de
DAR PROVIMENTO
PARCIAL

a
este
recurso de apelação,
para
reforma
r
a sentença vergastada
e
determinar a prorrogação do benefício de auxílio por incapacidade temporária acidentário (B91) pelo prazo de 120 (cento e vinte) dias, a contar da data deste julgamento colegiado, nos termos do art. 60, § 9º, da Lei n.º 8.213/91
,
amparados nos fundamentos constantes do voto do Relator.

PRESIDENTE

DES. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO

RELATOR

PROCURADOR(A)